Tribunal: STF
Processo: HC 218804
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Julio Cesar Grasiel dos Santos, apontando-se como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 755.767/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado em primeira instância à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, por ter violado o preceito do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    Os impetrantes alegam, em síntese: i) ausência dos requisitos da prisão preventiva e de indícios suficientes de autoria, bem como tratar-se de condenação contrária à prova dos autos; ii) cabimento de medidas cautelares menos gravosas. 



    Por tais motivos, requerem seja revogada a prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 CPP).



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM IDÊNTICA AÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS À SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO EXARADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. MODUS OPERANDI. FRIEZA E PREMEDITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser indeferida liminarmente a impetração que busca a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando não evidenciada teratologia ou ilegalidade manifesta. 



    2. Caso em que a sentença condenatória faz referência à subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva no início da ação penal, consistente no modus operandi do crime de latrocínio praticado, em tese, pelo ora agravante, mediante frieza e premeditação, a denotar a ausência de excepcionalidade capaz de justificar a superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental improvido.” (Doc. 2).



    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão chancelada pelo STJ alude à gravidade concreta dos fatos, à periculosidade do agente, e ao o risco de reiteração delitiva, conforme consignou o Juízo sentenciante:



    (...)



    “O acusado possui antecedentes (fls. 1084 e 1085), e, quando menor de 18 anos, praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (fls. 1671/1751), o que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública. 



    Com efeito, o crime de homicídio duplamente qualificado é de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento, circunstâncias que parecem fazer disso seu meio de vida, denotando a periculosidade do agente.



     Justamente por isso assoma evidente o sentimento de insegurança que importaria a sua quase que imediata soltura, o que se faz mister evitar por meio da manutenção da prisão provisória, medida prevista no artigo 313, II, do CPP. 



    Nesses termos, a garantia da ordem pública, conforme interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a delinquir.



    (...)



    Ademais, o réu está foragido da justiça, havendo necessidade de sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.” (Doc. 4, grifos do autor).



    Ressalte-se, em especial, que a gravidade concreta da infração, e a periculosidade social do agente, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.



    Ademais, conforme assentou o Juízo de origem, a custódia faz-se necessária para assegurar a aplicação a lei penal, considerada a fuga do paciente.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente